Tribunal: TJSP
Processo: 1046951-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora atingida por veículo dirigido por preposto da empresa enquanto caminhava pela calçada – Motorista que não possuía habilitação e que, no momento, auxiliava o manobrista do estabelecimento comercial – Autora que sofre lesões corporais – Ação julgada parcialmente procedente, condenados

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora atingida por veículo dirigido por preposto da empresa enquanto caminhava pela calçada – Motorista que não possuía habilitação e que, no momento, auxiliava o manobrista do estabelecimento comercial – Autora que sofre lesões corporais – Ação julgada parcialmente procedente, condenados os réus (pessoa jurídica, manobrista e motorista) pelos danos materiais e morais – Inconformismo dos réus – Insurgência com relação à procedência da ação – Culpa do motorista demonstrada – Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica – Pretensão ao afastamento da condenação por danos materiais – Não acolhimento – Gastos com medicamentos e transporte para sessões de fisioterapia e hospital devidamente comprovados – Demais gastos impugnados já afastados pela r. sentença – Alegação de que não comprovados os danos morais – Autora que foi submetida a atendimento médico em razão das lesões, com incapacidade por mais de trinta dias para as atividades habituais – Comprovado o atropelamento e as lesões sofridas pela autora, ainda que ausente sequelas, deve ser reconhecido o abalo moral – Dano moral in re ipsa – Precedentes jurisprudenciais – Inobservância do disposto no art. 29 do CTB – Parte apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do CPC) – Valor arbitrado, contudo, que comporta redução, ante a inexistência de sequelas – Valor reduzido para R$17.000,00 – Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.